Tribunal: TJDFT
Processo: 0723204-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723204-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZILDA DIMAS CHAVES AGRAVADO: HELOISA MARIA CHAVES, SIRLENE LUIZ CHAVES, JOAO LUIZ CHAVES, MARIA LUIZA CHAVES SANTOS, ADILSON LUIZ CHAVES, MEIRE LUIZA CHAVES, HOMERO LUIZ CHAVES, DIOGENIS REGIS CHAVES DE SOUZA, STHEFANNE LUIZA CHAVES DOS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Zilda Dimas Chaves em face da decisão[1] que, nos autos da ação de inventário - proc. no 0701772-22.2023.8.07.0020 - que aviara almejando a partilha dos bens deixados por José Luiz Chaves, em face dos seus herdeiros - Homero Luiz Chaves, João Luiz Chaves, Diogenis Regis Chaves De Souza, Sthefanne Luiza Chaves Dos Santos, Meire Luiza Chaves, Heloisa Maria Chaves Araujo, Sirlene Luiz Chaves, Maria Luiza Chaves Santos e Adilson Luiz Chaves -, ora agravados. A decisão agravada reconhecera que o direito aquisitivo relativo ao imóvel objeto do Título de Domínio sob condição resolutiva no DF011800000069, deve integrar o acervo hereditário do de cujus, determinando a sua inclusão no inventário, observada a meação da agravante, que não se sujeita à partilha, com as ressalvas relativas às cláusulas resolutivas e à inalienabilidade do bem pelo prazo de dez anos, nos termos do contrato celebrado com o INCRA, sendo-lhe assegurado o ressarcimento das parcelas que quitara após o falecimento do cônjuge, na proporção da fração correspondente ao espólio. Objetiva a agravante a suspensão dos efeitos da aludida decisão, e no mérito, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o referido imóvel, concedido ao falecido e à agravante – viúva do extinto – mediante Contrato de Concessão de Uso (CCU) celebrado em 04/12/2018, cuja destinação é específica à consecução de política de reforma agrária, não integra o patrimônio particular do beneficiário, nos termos da legislação aplicável. Ressaltara que, consoante o disposto em ofício expedido pelo INCRA, colacionado aos autos, o falecimento do de cujus ocorrera em 14/02/2022, mas somente fora informado à autarquia em 20/09/2022, ou seja, após a emissão do título de domínio, que se dera em 30/03/2022, razão pela qual o título fora emitido em nome do casal, sendo posteriormente retificado, por Termo Aditivo corrigindo o seu estado civil para “viúva”. Frisara, ainda, que a integralidade do valor das parcelas posteriores ao falecimento do título fora quitada exclusivamente com os seus recursos, consoante a GRU quitada em 07/12/2022. Destacara, outrossim que, segundo a Instrução Normativa INCRA no 99/2019, a atualização cadastral seria condição obrigatória para a emissão válida de títulos e sua posterior transmissibilidade, de forma que o direito eventualmente atribuído ao falecido é nulo de pleno direito, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Acentuara que as terras destinadas à reforma agrária constituem bens da União, cuja cessão aos beneficiários ocorre sob condição resolutiva, sendo, o contrato de concessão de uso e o título de domínio meros instrumentos formais da destinação condicional do bem, não conferindo, por si sós, a aquisição plena da propriedade enquanto não atendidas integralmente as exigências legais. Defendera, ademais, que, nos termos do art. 18 da Lei no 8.629/1993, com a redação dada pela Lei no 13.001/2014, no caso de falecimento de um dos beneficiários casados ou em união estável, o título de domínio poderia ser transferido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, mediante a devida atualização cadastral, que efetivara. No mesmo sentido, o art. 26, § 4o, do Decreto no 9.311/2018, reforça a necessidade de trâmite administrativo perante o INCRA para a transferência dos direitos decorrentes da concessão de uso, não se mostrando viável, portanto, a inclusão do bem no acervo hereditário, sem a prévia observância do procedimento administrativo. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Zilda Dimas Chaves em face da decisão[2] que, nos autos da ação de inventário - proc. no 0701772-22.2023.8.07.0020 - que aviara almejando a partilha dos bens deixados por José Luiz Chaves, em face dos seus herdeiros - Homero Luiz Chaves, João Luiz Chaves, Diogenis Regis Chaves De Souza, Sthefanne Luiza Chaves Dos Santos, Meire Luiza Chaves, Heloisa Maria Chaves Araujo, Sirlene Luiz Chaves, Maria Luiza Chaves Santos e Adilson Luiz Chaves -, ora agravados. A decisão agravada reconhecera que o direito aquisitivo relativo ao imóvel objeto do Título de Domínio sob condição resolutiva no DF011800000069, deve integrar o acervo hereditário do de cujus, determinando a sua inclusão no inventário, observada a meação da agravante, que não se sujeita à partilha, com as ressalvas relativas às cláusulas resolutivas e à inalienabilidade do bem pelo prazo de dez anos, nos termos do contrato celebrado com o INCRA, sendo-lhe assegurado o ressarcimento das parcelas que quitara após o falecimento do cônjuge, na proporção da fração correspondente ao espólio. Objetiva a agravante a suspensão dos efeitos da aludida decisão, e no mérito, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Consoante pontuado, a agravante almeja, em suma, afastar a inclusão, no acervo hereditário que compreende o espólio do de cujus, do imóvel localizado no Projeto de Assentamento Unidos Venceremos, Lote 13, Buritis/MG, objeto do Título de Domínio sob condição resolutiva no DF011800000069, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Para tanto, sustentara, em suma, que o imóvel não integra o patrimônio do falecido, nos termos da legislação aplicável, a despeito da concessão de uso anteriormente aperfeiçoada em benefício dele, tendo sido o seu passamento informado ao INCRA somente após a emissão do título de domínio em nome do casal, o qual fora, posteriormente, retificado, para constar o seu estado civil como “viúva”. Ressaltara, ainda, ter quitado a integralidade das parcelas posteriores ao falecimento do de cujus, aduzindo que, em caso de falecimento de um dos beneficiários casados ou em união estável, o título de domínio seria transferido exclusivamente ao cônjuge ou companheiro sobrevivente. Destacara que aludido trâmite administrativo, contudo, não fora observado, não se mostrando viável a inclusão do bem no acervo hereditário do falecido. Consignadas essas premissas, deve ser registrado que, segundo o ofício Ofício no 19056/2025/SR(28)DFE-G/SR(28)DFE/INCRA-INCRA[3], colacionado aos autos, o imóvel fora destinado em 28/11/2018 à agravante e ao de cujus, como assentados no Projeto de Assentamento Unidos Venceremos, localizado no município de Buritis/MG, parcela n° 13, com destinação à consecução de política de reforma agrária, tendo o INCRA informado que o bem não poderia ser considerado patrimônio dos beneficiários, pois seria de propriedade da autarquia. Outrossim, observa-se que, consoante consignado no ofício individualizado, a agravante solicitara e recebera a Guia de Recolhimento da União – GRU destinada à quitação do título de domínio sob condição resolutiva em 07/12/2022, efetuando, na mesma data, o pagamento integral, conforme Certidão de Quitação SR(28)DFE-A, no valor de no importe de R$ 2.714,32 (dois mil, setecentos e catorze reais e trinta e dois centavos). Ademais o falecido teria sido incluído no título de domínio, datado de 30/03/2022, e na certidão de matrícula, a despeito de o passamento ter ocorrido em 14/02/2022, pois a agravante somente comunicara o fato ao INCRA em 20/09/2022, encarregado de realizar a atualização cadastral e a emissão de Termo Aditivo, retificando o estado civil da agravante para a condição de ''viúva'', sendo o título de domínio inegociável pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data de celebração do Contrato de Concessão de Uso – CCU, firmado em 04/12/2018, instrumento no qual ambos figuraram como beneficiários, ensejando que não restaram cumpridas, portanto, as condições resolutivas para transmissibilidade do imóvel. Neste contexto, mister se faz transcrever os artigos 10, 11, 23, 24 e 31, da Instrução Normativa n° 99/2019, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que estabelece os procedimentos administrativos para titulação de imóveis rurais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária, regendo, portanto, a transferência dos imóveis no âmbito dos assentamentos para fins de reforma agrária, in verbis: “Art. 10. A transferência definitiva dos lotes, por meio de CDRU ou de TD, somente será efetuada posteriormente: (...) VI - à atualização cadastral do assentado. Art. 11. O assentado ficará obrigado a promover a atualização cadastral da unidade familiar, sempre que houver alteração nos dados pessoais e estado civil. (...) Art. 23. Título de Domínio - TD - é o instrumento com força de escritura pública, sob cláusulas resolutivas, que transfere de forma onerosa ou gratuita e em caráter definitivo, a propriedade da parcela ou lote da reforma Agrária ao beneficiário, inegociável pelo prazo de dez anos contado da data de celebração do CCU ou outro instrumento equivalente. Art. 24. Decorrido o prazo de 10 (dez) anos e cumpridas as condições resolutivas, a propriedade objeto do TD é negociável por ato inter vivos, sendo vedada a incorporação da área titulada a outro imóvel rural cuja área final ultrapasse 04 (quatro) módulos fiscais. (...) Art. 31. (...) § 2o As cláusulas resolutivas constantes do TD ou da CDRU vigorarão pelo prazo de dez anos, contado da data de celebração do contrato de concessão de uso ou de outro instrumento equivalente que comprove a exploração do lote após a homologação da família na RB.” Consignadas essas observações ilustrativas, fica patente que, ao menos por ora, a inclusão dos direitos aquisitivos sobre o imóvel fixada pela decisão guerreada afigura-se provida de lastro legal. Com efeito, diante do casamento, sob o regime de separação de bens[4], havido entre a agravante e o de cujus, aplica-se às relações patrimoniais o disposto nos artigos 1.687 e 1.688 do Código Civil[5], cabendo a ela, no caso, metade do bem – traduzido nos direitos aquisitivos sobre o imóvel –, como meira (Sum. no 377/STF[6]), porquanto adquirido onerosamente durante o casamento e, ainda, em nome de ambos. No caso, restou devidamente comprovado nos autos que a agravante e o de cujus, na constância do casamento, em 28/11/2018, na condição de assentados no Projeto de Assentamento Unidos Venceremos, localizado no município de Buritis/MG, parcela n°13, com destinação à Reforma Agrária, receberam o imóvel e firmaram Contrato de Concessão de Uso – CCU, em 04/12/2018, adquirindo, destarte os direitos aquisitivos a ele referentes, nos termos, ainda, do Título de Domínio sob Condição Resolutiva no DF011800000069, de 30/03/2022[7], tendo sido quitadas as 17 prestações do imóvel, em 07/12/2022[8]. Nesse contexto, diante da ausência de controvérsia quanto ao momento da aquisição, uma vez que realizada a destinação do imóvel, em nome de ambos, em 18/11/2018, e firmado o Contrato de Concessão de Uso do bem, em 04/12/20218, consoante informado pelo INCRA nos autos, restara patente a aquisição dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, desde que cumpridas as disposições legais acima transcritas e as condições resolutivas pertinentes, permanecendo, contudo, até o aludido cumprimento, a titularidade do INCRA sobre a terra cedida. Destarte, escorreita a decisão que determinara a inclusão dos direitos correlatos no inventário, na proporção de 50% (cinquenta por cento), reconhecendo que o direito aquisitivo relativo ao imóvel objeto do Título de Domínio sob condição resolutiva no DF011800000069 integraria o acervo hereditário do falecido. Inviável que a agravante, como meeira, pretenda absorver a íntegra dos direitos pertinentes ao imóvel, pois adquiridos em concurso com o falecido, o que denota o pequeno hiato havido entre o óbito e a outorga do título aquisitivo, que corrobora, ao invés do que defende e intuíra, o fato de que o bem fora adquirido em conjunto Ora, em tendo sido celebrado com os beneficiários do programa de reforma agrária contrato de concessão de uso, gratuito, inegociável, de forma individual ou coletiva, contendo cláusulas resolutivas e estipulando os direitos e as obrigações da entidade concedente, no caso, o INCRA, e dos concessionários – agravante e de cujus -, assegurando-lhes o direito de adquirir título de domínio após ultimadas as condições fixadas, deveria a agravante promover a atualização cadastral da unidade familiar, em decorrência do passamento do seu cônjuge, também beneficiário, nos termos do art. 11, da IN no 99/2019, o que, contudo, não afasta o fato que aludidos direitos aquisitivos, ainda que condicionais e inegociáveis, possuem natureza patrimonial e valor econômico, devendo, portanto, ser incluídos no inventário. Destarte, verifica-se que toda e qualquer questão referente aos direitos definitivos de cada uma das partes sobre o lote objeto do assentamento deverá ser dirimida administrativamente, alfim, junto ao INCRA, quando da resolução da condição e a efetiva consolidação da titularidade do bem, consoante decidido no processo de inventário. De mais a mais, imperioso o registro, diante da tese central deduzida pela agravante em suas razões recursais, que não lhe assiste legitimidade para postular a não inclusão dos direitos aquisitivos detidos sobre o imóvel sob o prisma de que se trata de que se trata de terras pertencentes à União, porquanto não lhe sobeja possível defender e postular direito alheio em nome próprio, na forma preconizada pelo artigo 18 do Código de Processo Civil[9]. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados, para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 236100347, fls. 376/378, do proc. no 0701772-22.2023.8.07.0020. [2] - Decisão – ID 236100347, fls. 376/378, do proc. no 0701772-22.2023.8.07.0020. [3] - ID 229794515, fls. 363/364, do proc. no 0701772-22.2023.8.07.0020. [4] - ID 148208795, fl. 19, do proc. no 0701772-22.2023.8.07.0020. [5] Art. 1.687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Art. 1.688. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antenupcial. [6] “Súmula 377 - No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.” [7] - ID 208778124 - Pág.7/9, fls. 303/305, do proc. no 0701772-22.2023.8.07.0020. [8] - ID 218067848, fl. 330, do proc. no 0701772-22.2023.8.07.0020. [9] CPC, art. 18: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.”